Tribunal: STF
Processo: Rcl 28786
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação proposta pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso contra ato do Desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, relator do processo 0052465-25.2017.4.01.0000. 
    Relatou que, na ADI 5526, foi estabelecido que a Casa legislativa respectiva tem atribuição de deliberar sobre medidas cautelares pessoais aplicadas por Tribunais a seus membros. 
    Sustentou que o Desembargador do procedimento negou-se a comunicar a prisão do Deputado Estadual Gilmar Donizete Fabris à Assembleia Legislativa para deliberação. Pediu provimento que determine a comunicação da medida liminar à Assembleia Legislativa para deliberação.
    A reclamante emendou a petição inicial. Afirmou que a Assembleia Legislativa adotou a Resolução 5221, publicada no diário oficial de 24.10.2017, revogando a prisão preventiva e todas as medidas cautelares aplicadas ao Deputado Estadual Gilmar Donizete Fabris. Comunicado, o Juízo teria negado aplicação à Resolução, sob o fundamento de que tal prerrogativa não se aplicaria às Assembleias Legislativas. Pediu provimento que, inclusive liminarmente, suspenda a decisão judicial, na forma da Resolução 5221 da ALMT. (eDOC 1)
    Em decisão de 27.10.2017 indeferi o pedido liminar.
    Em despacho de 22.05.2020 intimei a reclamante para que informasse se persistia o interesse na presente reclamação. (eDOC 27)
    Em petição, a reclamante informou não mais ter interesse no feito, nos seguintes termos:
    “A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, presentada pelo procurador que ao final subscreve, vem, respeitosamente, na presença de Vossa Excelência a manifestar o desinteresse no prosseguimento deste instrumento, ante a perda superveniente do objeto, tendo em vista que o ato judicial que desrespeitou a autoridade da decisão proferida por esta excelsa Corte foi reformado pelo E. Segunda Seção do TRF da 1ª Região.” (eDOC 28)
    Assim, não mais subsiste interesse jurídico legítimo a ser amparado na presente via.
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RI/STF.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente